Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO PAGAMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O autor interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foi deferido o prazo de 48 horas para que o recorrente comprovasse seu estado de hipossuficiência, ou comprovar o recolhimento do preparo recursal (ID. 52998643). O despacho foi disponibilizado em 03/11/2023 publicado no primeiro dia útil subsequente, 06/11/2023, ID. 53114017. De acordo com a informação contida na aba de “Expedientes” do PJe, o sistema registrou ciência do recorrente em 06/11/2023, às 00:00:00, fixando o prazo para manifestação até o dia 08/11/2023, às 23:59:59. O recorrente juntou aos autos os comprovantes de recolhimento do preparo recursal, sendo que as custas processuais foram recolhidas em 09/11/2023, às 15:06:26, e as custas recursais foram recolhidas em 09/11/2023, às 15:07:42, ID. 53286354, pp. 2 e 4.
2. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95. No mesmo sentido dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, em seu artigo 31, estabelece que “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, e, em seu §1o, que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
3. Assim caberia ao recorrente o recolhimento do preparo recursal até o prazo de 48 (quarenta e oito) horas da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o seu recolhimento, o que não ocorreu. 3.1. No caso dos autos, no entanto, o prazo para recolhimento das custas decorreu em 08/11/2023, às 23:59:59, sendo certo que as custas foram recolhidas no dia seguinte, 09/11/2023, às 15:06 e às 15:07, respectivamente.
4. Recurso NÃO CONHECIDO.
5. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo, em conformidade com o princípio da equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.